Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-14.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001867-14.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA - CPF: 053.628.201-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES - CPF: 070.816.211-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (ASSISTENTE), EDUARDO KONISKI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA - CPF: 053.628.201-33 (APELADO), MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES - CPF: 070.816.211-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE E REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO

– PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO MINISTERIAL – QUANTIDADE DA DROGA JUSTIFICA REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS [10KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 20KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA] – REFINO DA PASTA-BASE ATÉ 10X O SEU PESO - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.200.000 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL) PORÇÕES/PAPELOTES/PINOS DE COCAÍNA DE 1G (UM GRAMA) – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – EXASPERAÇÃO – AUMENTO EM 1/6 – PROPORCIONAL – JULGADO DO STJ – TRANSPORTE DE DROGA EM AUTOMÓVEM PREVIAMENTE PREPARADO,

LONGO TRAJETO [3.000KM], PROMESSA DE PAGAMENTO E ALTO VALOR DOS ENTORPECENTES – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - ENTENDIMENTO DO C. STJ E TJMT – REGIME INICIAL – PENA APLICADA, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECOMENDAÇÃO DO SEMIABERTO – OPORTUNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO – JULGADO DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DA DEFESA PARA READEQUAR AS PENAS
.

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [10kg de pasta-base de cocaína e 20kg de cloridrato de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 10kg (dez quilos) se transforma em até 100kg (cem quilos) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

A
pós o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [20kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão não se mostra desproporcional, ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão de quantidade semelhante (AgRg no AREsp 1647468/MG).

As circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel previamente preparado por longo trajeto - aproximadamente 3.000km e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$580.000,00
]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.).

A pena aplicada, a primariedade do apelado/apelante, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais
recomendam a manutenção excepcional do regime inicial semiaberto, de modo a proporcionar à apelante oportunidade de
ressocialização
(TJTM, AP N.U 0003601-41.2015.8.11.0055)
,
“apesar da quantidade de droga apreendida”
(STJ, AgRg no HC n. 760.489/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001867-14.2023.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES

KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA

MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA, MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 1001151-31.2023.8.11.0087), que condenou o
primeiro
e
segundo
apelantes por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 182561819).

KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA e MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES alegam que: 1) “
mostra-se desproporcional o aumento”
na primeira fase da dosimetria; 2) possuem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam redimensionadas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 182561840).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta o cabimento de regime mais gravoso em razão da
“quantidade de droga”
.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial fechado (ID 182561841).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA e MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES pugnam pelo desprovimento dos recursos (ID 182561844/

182561862).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignações defensivas e ministeriais. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 30, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei n. 8.072/90). Recurso MP: Objetiva-se o recrudescimento do regime prisional inicialmente imposto aos apelados. ACOLHIMENTO. As circunstâncias do fato delitivo, somadas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a fixação do regime prisional inicialmente fechado aos apelados, uma vez que o delito de tráfico de drogas envolveu o transporte, entre Estados da Federação, de mais de 30 kg (trinta quilogramas) de cocaína. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial. Recurso defesa: A defesa requer a retificação do cálculo de individualização das reprimendas impostas, argumentando, inicialmente, a desproporcionalidade da pena-base fixada aos recorrentes. Na sequência, pugna pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado. IMPROCEDÊNCIA. Circunstâncias mais gravosas do delito. Apreensão de grande quantidade de entorpecente de alta nocividade (30.70 kg de cocaína). Circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena. Respeitados os pressupostos de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Livre convencimento motivado do julgador. Ausência dos requisitos objetivos e cumulativos para o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. Conclusão: Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 189115656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 22h15min, na BR 070, próximo ao trevo de Poxoréu, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES e KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA , em comunhão de esforços e conjunção de vontades, transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 30,70KG (trinta quilos e setenta gramas) de cocaína, fracionada em 30 (trinta) tabletes, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.111444672), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.95674-A01 (Id.111444690 Págs.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES e KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA, supro qualificados, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 e, ainda, com o artigo 29 do Código Penal,”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 182561780)

O Juízo singular reconheceu
dosou as penas dos apelantes/apelados nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES e KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA, qualificados nos autos, nas sanções dos arts. 33, caput c/c art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei n. 8.072/90. Passo a dosimetria da pena. MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. 1ª FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (30,70 kg acondicionda em 30 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 800 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619. 2ª FASE Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 01 ano e 50 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 3ª FASE Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa. Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.” Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado. De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, pois evidente a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (destino a Paraíba). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 6 anos e 5 meses de reclusão e 350 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal. Por essa razão, nos termos do art. 1.553 da CNGC passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime: 1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita; 2. Uso de tornozeleira eletrônica; 3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga; 4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e 5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês. Expeça-se alvará de soltura colocando o réu em liberdade, após a colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver preso. Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei. KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. 1ª FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (30,70 kg acondicionda em 30 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 800 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619. 2ª FASE Presente a atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena em 01 ano e 50 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 3ª FASE Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora a acusada seja tecnicamente primária e possua bons antecedentes, a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa. Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.” Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado. De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, pois evidente a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (destino a Paraíba). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 6 anos e 5 meses de reclusão e 350 dias-multa, pena esta que torno definitiva. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.”
(
Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 182561819)

Pois bem.

Do apelante/apelado MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ao considerar a quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína apreendidas.

A significativa quantidade da droga [10kg de pasta-base de cocaína e 20kg de cloridrato de cocaína] e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Frisa-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 10kg (dez quilos) se transforma em até 100kg (cem quilos) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação,
após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [20kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se, também, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Noutro giro, o aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão não se mostra desproporcional, ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão de quantidade semelhante (AgRg no AREsp 1647468/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.8.2022).

Portanto, a pena basilar do tráfico de drogas - 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa - deve ser mantida.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular afastou o tráfico privilegiado pela
“a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.”

No caso, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em

R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [400.000,00 + 180.000,00 = 580.000,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 12.1.2024).

Merece destaque, ainda, que o apelante se deslocou de Várzea Grande/MT e iria transportar os entorpecentes até o Município de João Pessoa/PB, cuja distância é de 3.300km (três mil e trezentos quilômetros), no veículo Vw gol cor branca de placa RAK – 0F56, previamente preparado para acondicionar as drogas nas partes internas [portas dianteiras, traseiras e
“entre o encosto do banco traseiro”
], mediante promessa de pagamento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), consoante se extrai da confissão judicial do apelante/apelado MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES.

Nesse contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel previamente preparado por longo trajeto - aproximadamente 3.000km e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$580.000,00
]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Reconhecida a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), o Juízo singular exasperou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), porém totalizou-a em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, ou seja, acima da fração adotada.

Por efeito, readéqua-se a pena definitiva do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido os dias multa em 350 (trezentos e cinquenta) por ser mais benéfico ao apelante/apelado e por não ter impugnação do recurso do Ministério Público de primeiro grau neste ponto.

Quanto ao pleito ministerial de fixação de regime inicial fechado, a pena aplicada [superior a 4 anos e inferior a 8], a primariedade do apelado/apelante, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais
recomendam a manutenção excepcional do regime inicial semiaberto, de modo a proporcionar ao apelante oportunidade de
ressocialização
(TJTM, AP N.U 0003601-41.2015.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal - 19.11.2015)
,
“apesar da quantidade de droga apreendida”
(AgRg no HC n. 760.489/PR, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado, - 10.3.2023).

Assim sendo, mantém-se o regime inicial semiaberto.

Da apelante/apelada KAUENE TISBY DE SOUZA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ao depreciar a quantidade de drogas apreendidas.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES para manter a pena-base fixada pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020;
AgRg no AREsp 1647468/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.8.2022).

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) ao considerar

“a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.”

Conforme pontuado na dosimetria do correu
MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES
,

“as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel previamente preparado por longo trajeto - aproximadamente 3.000km e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$580.000,00
]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021)”
.

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Presente a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), o juiz da causa aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), porém totalizou-a em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, ou seja, acima do patamar adotado (1/6).

Por conseguinte, readéqua-se a pena definitiva da apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conservado os dias multa em 350 (trezentos e cinquenta) por ser mais benéfico ao apelante/apelado e por não ter impugnação do recurso do Ministério Público de primeiro grau neste ponto.

Quanto ao pleito ministerial de fixação de regime inicial fechado, a pena aplicada, a primariedade do apelado/apelante, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais autorizam a manutenção excepcional do regime inicial semiaberto, de modo a proporcionar a apelante oportunidade de
ressocialização
(TJTM, AP N.U 0003601-41.2015.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal - 19.11.2015),
“apesar da quantidade de droga apreendida”
(AgRg no HC n. 760.489/PR, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado, - 10.3.2023).

Enfim, mantém-se o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o defensivo para readequar as penas dos apelantes a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto;

2)

DESPROVIDO
o ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024